Tribunal: TJSP
Processo: 2171975-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Tutela cautelar antecedente. Deferimento do pedido liminar. Presentes os requisitos legais (art. 300, CPC) e dada a essencialidade do bem, é razoável que se suspenda a consolidação da propriedade em favor do banco réu, enquanto não expirado o stay period, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05.

Pedido subsidiário de aplicação de taxa de ocupação. Matéria não decidida em primeiro grau

Ementa:
Tutela cautelar antecedente. Deferimento do pedido liminar. Presentes os requisitos legais (art. 300, CPC) e dada a essencialidade do bem, é razoável que se suspenda a consolidação da propriedade em favor do banco réu, enquanto não expirado o stay period, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05.

Pedido subsidiário de aplicação de taxa de ocupação. Matéria não decidida em primeiro grau de jurisdição. Impossibilidade de decisão por este E. Tribunal, sob pena de supressão de grau jurisdição.

Recurso não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.